Tribunal: TJDFT
Processo: 0006517-44.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.

2. Se os jurados reconheceram que os apelantes praticaram o homicídio qualificado com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do segundo apelante. Deu-se parcial provimento aos recursos dos demais.